Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-06.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004838-06.2022.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALILA SILVA GALVAO - CPF: 972.653.301-53 (APELANTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), WALDEY RODRIGUES GALVAO - CPF: 178.283.251-34 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE - MÁ-FÉ DO SEGURADO/FALECIDO – DEMONSTRADA – DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do laudo médico de id. 156436946 – pág. 1 (autos do processo referência), restou claramente demonstrada a doença preexistente e não informada pelo segurado no momento da contratação do seguro.

2. Mesmo tendo conhecimento do laudo médico, datado de 15.02.2021, apenas quatro (4) dias após, exatamente no dia 19.02.2021, o segurado/falecido efetuou a contratação do seguro de vida sem informar que estava em acompanhamento neurológico por “
tremor essencial e transtorno de ansiedade generalizada”
, ou seja, omitiu a existência da doença que lhe foi diagnosticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DALILA SILVA GALVÃO
e
WALDEY RODRIGUES GALVÃO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1004838-06.2022.8.11.0037, ajuizada em face
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 156438187 – págs. 1 a 19), os requerentes, ora apelantes, sustentam a inexistência de doença preexistente no segurado.

Salientam que a causa mortis, conforme a certidão de óbito, não foi o “tremor essencial e transtorno de ansiedade generalizada”, logo não deve servir de base à fundamentação e indeferimento da cobertura securitária.

Afirmam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o segurado não cometeu suicídio.

Aduzem que, em razão da perda do tempo que estão tendo para receber o valor do seguro, fazem jus ao recebimento da indenização por danos morais.

Ainda, ressaltam que comprovaram os gastos com as despesas do funeral.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 35467543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Ordinária de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1004838-06.2022.8.11.0037, ajuizada por DALILA SILVA GALVÃO e WALDEY RODRIGUES GALVÃO em face BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam a inexistência de doença preexistente no segurado.

Salientam que a causa mortis, conforme a certidão de óbito, não foi o “tremor essencial e transtorno de ansiedade generalizada”, logo não deve servir de base à fundamentação e indeferimento da cobertura securitária.

Afirmam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o segurado não cometeu suicídio.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do laudo médico de id. 156436946 – pág. 1 (autos do processo referência), restou claramente demonstrada a doença preexistente e não informada pelo segurado no momento da contratação do seguro.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do supramencionado laudo médico:

“Paciente Alderi Silva Galvão, portador do RG: 1590103-3 SSP/MT, encontra-se em acompanhamento neurológico por tremor essencial e transtorno de ansiedade generalizada, fazendo uso de tratamento medicamentoso para controle sintomático de suas patologias, por tempo indeterminado. Devido a sonolência causada pela medicação (propranolol 40mg 8/8h), possui recomendação de evitar o trabalho de turno noturno, afim de manter uma rotina de sono mais adequada.

CID 10: G25.0 F41.1”

Ainda, conforme já expressamente consignado pela Juíza sentenciante, evidenciando que, no momento da contratação do seguro de vida, o segurado/falecido não agiu com a boa-fé contratual, extrai-se que, ao preencher o cartão-proposta de adesão ao contrato de seguro (id. 156438172 – pág. 5), informou que não possuía nenhuma doença.

Tanto é assim que, mesmo tendo conhecimento do laudo médico, datado de 15.02.2021, apenas quatro (4) dias após, exatamente no dia 19.02.2021, o segurado/falecido efetuou a contratação do seguro de vida sem informar que estava em acompanhamento neurológico por “
tremor essencial e transtorno de ansiedade generalizada”
, ou seja, omitiu a existência da doença que lhe foi diagnosticada.

Assim, restando evidenciado que, no momento da contratação do seguro, o segurado/falecido omitiu de forma dolosa a existência de sua doença, caracterizando sua má-fé, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na inicial.

Acerca do decidido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à falha na comprovação da má-fé do segurado - demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.079.522/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)”

Ainda, nesse mesmo sentido o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA – SEGURADO QUE OMITE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE AO SEGURO CONTRATADO – MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preexistência da doença, quando notória e de inegável ciência pelo segurado, isenta a seguradora do pagamento da cobertura securitária, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro.

(N.U 1006057-35.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)”

Portanto, tendo em conta que os requerentes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida aos requerentes, ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023